Tribunal: TJDFT
Processo: 0734436-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734436-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA DIAS MARTINS FERREIRA, KLEVSON JADER MARTINS FERREIRA, KADSON JADER MARTINS FERREIRA, KASLUY JADER MARTINS FERREIRA AGRAVADO: CBSERV - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCA EIRELI - ME DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 17 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora